Tribunal: TJMT
Processo: 1007734-66.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007734-66.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Redator Designado
: EXMO. SR. DES. MAIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MÁRCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), P. C. P. DA COSTA - CONVENIENCIA - ME - CNPJ: 10.629.768/0001-82 (APELADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, A DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, RETIFICOU SEU VOTO PARA ACOMPANHAR O DES, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, VENCIDO O RELATOR." Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto kono de Oliveira, Des. Marcio Vidal (convocado), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
–
INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA HONORÁRIA
DEVE RESPEITAR OS PARÂMETROS LEGAIS - §
§2° E 3º, ART. 85 DO CPC
- REDUÇÃO AO PATAMAR DE 5% (CINCO POR CENTO), CONFORME PRECONIZA O ARTIGO 90, § 4º, DO CPC – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–
SENTENÇA RETIFICADA.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85.

No caso em tela, o valor da causa foi fixado em R$ 151.339,41 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em atenção ao disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

No entanto, houve a concordância da Fazenda Pública com a desistência do feito executivo, ante a ocorrência de litispendência, de maneira que os honorários devem ser reduzidos ao patamar de 5% (cinco por cento), conforme preconiza o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 6978823), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
os honorários devem ser reduzidos pela metade na hipótese de o Estado ter reconhecido expressamente a procedência do pedido e, imediatamente, peticionado nos autos, anuindo com a extinção da presente demanda, nos termos previsto no § 4º do art. 90 do CPC/2015
”.

Contrarrazões (Id. 69778850).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Na espécie, em análise às circunstâncias que envolvem o caso concreto, tenho que assiste razão à parte excipiente, já que a Fazenda Pública Estadual reconheceu a existência de litispendência entre esta ação e o feito executivo de número 1007730-29.2018.8.11.0003.

[...]

Assim, comprovada a litispendência do feito com a ação de número 1007730-29.2018.8.11.0003, a extinção da execução fiscal em apreço é medida que se impõe.

Ante o exposto, a exceção de pré-executividade acolho oposta, para julgar extinta a presente execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
(Id. 6978823, fls. 2/3).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Com efeito, não se verifica na sentença omissão ou qualquer erro material, obscuridade ou contradição, uma vez que, na ocasião, os honorários foram arbitrados de acordo com os parâmetros entendidos como correto por este Juízo, nos termos do referido artigo.

Ante o exposto, conheço dos embargos, eis que tempestivos, mas deixo de acolhê-los.
(Id. 6978838, fls. 2/3).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente de infração pelo Descumprimento de Obrigação Tributária Acessória (certidão de dívida ativa nº 2017494460, Id. 6978734), em que a inicial foi protocolada no dia 12 de setembro de 2018 (Id. 6978732) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 9 de outubro do mesmo ano (Id. 6978736).

Na data de 6 de novembro de 2018, o apelado apresentou
exceção de pré-executividade
pela configuração da litispendência, uma vez que “
a Fazenda Pública Estadual já havia ajuizado uma execução fiscal
[...]
representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 2017494460, perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública De Rondonópolis, processo nº 1007730-29.2018.8.11.0003, sendo distribuída 13/09/2018 às 03h:29min, no qual o executado foi citado em 04 de outubro de 2018 via correio, apresentando habilitação e exceção de pré-executividade aos autos em 11 de outubro de 2018
” (Id. 6978800, fls. 3).

Em 30 de novembro de 2018, foi prolatada sentença que acolheu a
exceção de pré-executividade
, e extinguiu o processo (Id. 6978823).

Pois bem.

No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, o
artigo 85, § 8º do
Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, o juiz os fixará equitativamente, a levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado.

[...] Vale frisar que, por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, realizado pela Segunda Turma na assentada de 2/10/2014, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que
deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente
. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1751591/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de abril de 2019). [sem negrito no original]

Em consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da execução (R$ 151.339,41), o que corresponde a R$ 15.133,94: quinze mil cento e trinta e três reais e noventa e quatro centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 2.000,00: dois mil reais,
por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para
reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$
2.000,00: dois mil reais
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE OUTUBRO DE 2019:

APÓS O VOTO DO RELATOR PROVER O RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º. VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. A 1ª. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a ação de pré-executividade proposta por P.C.P. da Cota- Conveniência – ME.

O Estado apela pugnando pela redução dos honorários advocatícios à metade do patamar fixado, ou seja, para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que não houve resistência ao pleito.

O douto relator, reduziu os honorários ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento que nas causas que envolvem a Fazenda Pública estes devem ser fixados de forma equitativa, na forma do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Pedi vista de os autos para melhor analisar a questão posta.

Pois bem, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE.

1
. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade
.

2.
O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
.

3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E".

4.
Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015
. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017.

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017.

III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

Assim, no caso dos autos, em que o valor da causa foi estabelecido em R$ 151.339,41 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em atenção ao disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;
(Grifei)

Logo, mostra-se acertada a sentença recorrida no ponto em que fixou os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa.

Ocorre que, a Fazenda Pública concordou com a desistência do feito executivo, ante a ocorrência de litispendência, de maneira que os honorários devem ser reduzidos ao patamar de 5% (cinco por cento), conforme preconiza o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.
(Grifei)

Aliás, este foi o pedido formulado nas razões do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, sendo certo que, decidir de modo diverso, estar-se-ia incorrendo em julgamento
ultra petita
.

Por conseguinte, a sentença recorrida deve ser reformada em parte, para que sejam reduzidos os honorários advocatícios ao patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, divergindo, no entanto, do entendimento esposado pelo douto relator, nos termos acima elencados.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 10 DE DEZEMBRO DE 2019:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO VENCIDO O 2º VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Promovente da Ação de Execução Fiscal,
Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que acolher a exceção de pré-executividade oposta por P.C.P. da Costa- Conveniência – ME, para julgar extinta a execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Consta dos autos que o Recorrente
ajuizou execução fiscal em desfavor de P.C.P. da Costa- Conveniência – ME, objetivando a satisfação de crédito tributário representado pela CDA nº 2017494460.

Após a citação, o devedor apresentou exceção de pré-executividade na qual sustentou a ocorrência de litispendência da presente ação, haja vista que já tinha sido proposta ação de execução fiscal, visando o recebimento do mesmo crédito tributário.

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso anuiu com as razões de defesa e, reconheceu a ocorrência de litispendência, oportunidade em que requereu a extinção do feito sem ônus para as partes nos termos do art. 26 da LEF ou, a aplicação do art. 90 § 4º do CPC, que determina a redução da condenação dos honorários advocatícios, caso não haja resistência ao pleito.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Assim, comprovada a litispendência do feito com a ação de número 1007730-29.2018.8.11.0003, a extinção da execução fiscal em apreço é medida que se impõe. Ante o exposto,
acolho
a exceção de pré-executividade oposta, para julgar extinta a presente execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às providências (Sic. Id. 6978827 - pág. 2).

Em face desta sentença, o Autor da Ação Executória interpôs o presente Recurso de Apelação Cível,
pretendo a redução dos honorários advocatícios à metade do patamar fixado, ou seja, para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que não houve resistência ao pleito.

O Douto Relator, Des. Luiz Carlos da Costa,
reduziu os honorários ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento que nas causas que envolvem a Fazenda Pública estes devem ser fixados de forma equitativa, na forma do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil,
fazendo constar do seu voto, na parte conclusiva, o seguinte:

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais.

Por seu turno, a Segunda Vogal,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
acompanhou o Relator.

Por fim, o Primeiro Vogal,
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
após o pedido de vista, divergiu do entendimento esposado pelo Nobre Relator, para
dar provimento ao recurso, reformando,
a sentença apelada, em parte, para que sejam reduzidos os honorários advocatícios ao patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Ab initio
, impõe anotar que o Código de Processo Civil vigente
estabelece, nos incisos I a V, do
§ 3
o
, do art.
85
, critérios de fixação dos honorários advocatícios, em percentuais, nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Veja-se:

Art. 85. § 3
o
. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários mínimos até 100.000 (cem mil) salários mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil salários mínimos).

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

Logo, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE.

1
. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade
.

2.
O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
.

3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E".

4.
Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015
. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017.

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

No caso dos autos, o valor atualizado da causa foi estabelecido em R$ 151.339,41 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), portanto, é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, fixados os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico , esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Entrementes, a Fazenda Pública concordou com a desistência do feito executivo, ante a ocorrência de litispendência, de maneira que o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC,
in verbis
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
. (Grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. [...] Tendo o ente público reconhecido a procedência do pedido formulado nos embargos de terceiro e tomado as providências para o cumprimento da prestação reconhecida, tem direito ao benefício previsto no §4º do art. 90 do CPC, devendo os honorários ser reduzidos pela metade. [...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.091660-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 24/10/2019).

Aliás, anoto, que este foi o pedido formulado nas razões do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso. Veja-se:

Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer seja o presente recurso conhecido, a ele dado provimento para que sejam reduzidos os honorários advocatícios para5% sobre o valor da execução (Sic. 6978843 - pág. 4).

Desse modo, tenho que, decidir de modo diverso, estar-se-ia incorrendo em julgamento
ultra petita
.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar, em parte, a sentença recorrida, no tocante a condenação da verba honorária.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, para
acompanhar o voto proferido pelo
Primeiro Vogal,
Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, no sentido de
reformar, em parte, a sentença apelada,
para, tão somente, reduzir os honorários advocatícios ao patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É
como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Luiz Carlos da Costa:

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 6978823), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em execução fiscal.

Assegura que “os honorários devem ser reduzidos pela metade na hipótese de o Estado ter reconhecido expressamente a procedência do pedido e, imediatamente, peticionado nos autos, anuindo com a extinção da presente demanda, nos termos previsto no § 4º do art. 90 do CPC/2015”.

Contrarrazões (Id. 69778850).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

O eminente Desembargador deu provimento ao recurso para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O 2º vogal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, divergiu em parte, do eminente Desembargador Relator por entender que a sentença recorrida deve ser reformada em parte, para que sejam reduzidos os honorários advocatícios ao patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

A 1ª Vogal, Desa. Maria Aparecida Ribeiro acompanhou o voto do Relator.

Em virtude da divergência de votos
quanto
ao montante a ser fixado a título de honorários advocatícios
,
a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Inicialmente, faço uma contextualização fática.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de ICMS, TACIN, Multa acessória, entre outros.

Após a citação, a Executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a existência de litispendência entre este feito e a ação de execução de nº 1007730-29.2018.8.11.0003.

Intimada, a Fazenda Pública Estadual reconheceu a ocorrência de litispendência, pugnando pela extinção do feito sem condenação em custas e honorários, a teor do disposto no art. 26 da LEF.

O Magistrado acolheu a exceção de pré-executividade oposta, para julgar extinta a presente execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Condenou o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Contra a sentença, insurge-se o Recorrente, pugnando apenas pela redução dos honorários pela metade, nos termos previsto no § 4° do art. 90 do CPC/2015, abaixo transcrito:

Art. 90.

(...)

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
[Destaquei]

Assim,
requer seja o presente recurso conhecido, a ele dado provimento para que sejam reduzidos os honorários advocatícios para 5% sobre o valor da execução.

O eminente Relator, Des. Luiz Carlos da Costa deu provimento ao recurso e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aplicando, ao caso, o artigo 85, § 8º, do CPC.

Por outro lado, o Vogal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira discordou quanto ao montante fixado a titulo de honorários, pois, ao seu entendimento, deve ser aplicado artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, consignando que a aplicação do parágrafo 8º deve ser feita de forma subsidiária.

Ainda, consignou que, o pedido formulado em apelo foi para reconhecer a redução dos honorários advocatícios, e,
decidir de modo diverso, estar-se-ia incorrendo em julgamento ultra petita.

Pois bem.

Acerca da matéria ora discutida, imperioso consignar o entendimento recente do STJ, no sentido de que,
a extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito não tem impacto no crédito tributário, não havendo proveito econômico auferível da sentença, uma vez que ainda possível a cobrança do crédito na eventualidade da exclusão da causa suspensiva da exigibilidade, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do art. 85 do CPC/2015
; situação idêntica ao caso dos autos, haja vista que a extinção do feito ocorreu por litispendência e a exigibilidade do débito se mantém, sendo discutida em outra ação.

A propósito, confira-se a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA EM AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, de modo que, em regra, o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a extinção da execução fiscal não acarrete impacto direto na questão de fundo, vez que o crédito tributário é ainda objeto de controvérsia judicial nas demais ações correlatas.

4. Hipótese em que o TJSP, porque reconheceu não haver proveito econômico a ser auferido com a extinção da execução, apoiou-se no § 8º do art. 85 do CPC/1973 para fixar a verba honorária.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1776512/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 22/5/2020). [Destaquei]

Ocorre que, no caso dos autos, o Magistrado fixou os honorários no montante de 10% do valor da execução, matéria esta, qual seja, forma da fixação da verba honorária, que não foi a impugnada em sede de apelo, mas, tão somente a redução do valor, com fulcro no artigo 90, § 4º, do CPC.

Sendo assim, tenho que o correto é a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, que estabelece a redução pela metade dos honorários quando ocorrer reconhecimento do pedido.

A propósito:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE. ART. 90, § 4º, DO CPC. APLICABILIDADE
.

Aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado
.

(TRF-4 - AC: 50043404120154047205 SC 5004340-41.2015.404.7205, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 22/11/2016, SEGUNDA TURMA). [Destaquei]

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator,
para acompanhar o 2º vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, no sentido de dar provimento ao apelo e reformar a sentença recorrida, para que sejam reduzidos os honorários advocatícios ao patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª. VOGAL)

Retifico meu voto para acompanhar o Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.